Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600380-40.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. USO INDEVIDO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL
DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Renato da Silva contra a sentença da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente representação por
propaganda irregular contra Luiz Fernando Mantovani, e extinguiu o feito,
sem julgamento de mérito, em relação a Márcio José Pacheco Ramos, por
ilegitimidade passiva.

2. O recorrente alegou que o representado utilizou indevidamente a
logomarca do "Grupo Mantovani" para promover sua candidatura, em afronta
ao artigo 242 do Código Eleitoral, requerendo a aplicação de multa de R$
50.000,00.
Num. 44137363 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06

3. A sentença considerou inexistente a propaganda irregular, com base na
ausência de prova de confusão entre a marca empresarial e a candidatura do
representado, destacando diferenças gráficas entre os símbolos empresariais
e eleitorais.

4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
corroborando a improcedência da representação por falta de elementos
suficientes que caracterizassem o uso indevido do patrimônio imaterial em
favor da campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em avaliar se houve o uso indevido da
marca "Grupo Mantovani" para fins de propaganda eleitoral irregular, em
desacordo com o artigo 242 do Código Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 242 do Código Eleitoral proíbe o uso de meios publicitários
destinados a criar artificialmente estados emocionais ou passionais no
eleitorado. Contudo, tal norma deve ser interpretada à luz da liberdade de
expressão e publicidade eleitoral, conforme jurisprudência do TSE.

7. A análise das provas revelou que as diferenças entre os elementos gráficos
da empresa e da campanha são suficientes para afastar a configuração de
propaganda irregular.

8. Precedentes do TSE (Recurso Eleitoral nº 060002607 e Recurso Eleitoral
nº 29598) reforçam que a mera coincidência entre nome empresarial e
candidatura não é suficiente para caracterizar irregularidade, sendo
necessária prova inequívoca de co

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600380-40.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600380-
40.2024.6.16.0143, que reconheço a ilegitimidade passiva do representado Márcio José Pacheco e
julgou extinto o processo com relação a ele, sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do
artigo 485 do Código de Processo Civil. No mérito, julgou improcedente a representação eleitoral
interposta contra Luiz Fernando Mantovani. (Representação eleitoral ajuizada por Renato da Silva
em face de Márcio Pacheco Ramos e Luiz Fernando Mantovani na qual alega, em síntese, que: a) os
representados, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Cascavel/PR,
promoveram a utilização irregular do nome e logomarca do "Grupo Mantovani" para benefício de
suas campanhas eleitorais; b) Luiz Fernando Mantovani, sócio controlador do Grupo Mantovani,
alterou elementos identificadores do grupo empresarial de forma a confundir o eleitorado,
vinculando indevidamente a imagem empresarial à sua candidatura; c) foram apresentadas
diversas evidências da utilização da logomarca do grupo em publicações de redes sociais, vídeos e
materiais de campanha, inclusive em entrevistas e veículos do grupo empresarial; d) afirma que o
uso da logomarca busca criar artificialmente estados mentais alterados no eleitorado, em violação
ao artigo 242 do Código Eleitoral e à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que proíbe a
associação entre pessoas jurídicas e candidaturas eleitorais).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO MANTOVANI (RECORRIDO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137363
15/10/2024
17:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.972

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600380-40.2024.6.16.0143 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - OAB/PR54148-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. USO INDEVIDO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL
DE PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Renato da Silva contra a sentença da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente representação por
propaganda irregular contra Luiz Fernando Mantovani, e extinguiu o feito,
sem julgamento de mérito, em relação a Márcio José Pacheco Ramos, por
ilegitimidade passiva.

2. O recorrente alegou que o representado utilizou indevidamente a
logomarca do "Grupo Mantovani" para promover sua candidatura, em afronta
ao artigo 242 do Código Eleitoral, requerendo a aplicação de multa de R$
50.000,00.
Num. 44137363 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06

3. A sentença considerou inexistente a propaganda irregular, com base na
ausência de prova de confusão entre a marca empresarial e a candidatura do
representado, destacando diferenças gráficas entre os símbolos empresariais
e eleitorais.

4. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
corroborando a improcedência da representação por falta de elementos
suficientes que caracterizassem o uso indevido do patrimônio imaterial em
favor da campanha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em avaliar se houve o uso indevido da
marca "Grupo Mantovani" para fins de propaganda eleitoral irregular, em
desacordo com o artigo 242 do Código Eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 242 do Código Eleitoral proíbe o uso de meios publicitários
destinados a criar artificialmente estados emocionais ou passionais no
eleitorado. Contudo, tal norma deve ser interpretada à luz da liberdade de
expressão e publicidade eleitoral, conforme jurisprudência do TSE.

7. A análise das provas revelou que as diferenças entre os elementos gráficos
da empresa e da campanha são suficientes para afastar a configuração de
propaganda irregular.

8. Precedentes do TSE (Recurso Eleitoral nº 060002607 e Recurso Eleitoral
nº 29598) reforçam que a mera coincidência entre nome empresarial e
candidatura não é suficiente para caracterizar irregularidade, sendo
necessária prova inequívoca de confusão intencional para fins eleitorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

10. Tese de julgamento: "A utilização de marca empresarial em material de
campanha não configura propaganda eleitoral irregular se não houver prova
inequívoca de confusão deliberada entre a identidade visual da empresa e a
candidatura, conforme jurisprudência do TSE."

Dispositivos relevantes citados:

- Código Eleitoral, art. 242.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º e 1º-A.

Num. 44137363 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Recurso Eleitoral nº 060002607.

- TSE, Recurso Eleitoral nº 29598.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENATO DA SILVA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral interposta contra LUIZ FERNANDO MANTOVANI,
entendendo, ainda, pela ilegitimidade passiva de Márcio José Pacheco Ramos, julgando
extinto o feito com relação a ele.

Em suas razões recursais (ID 43985399), alega o recorrente que o
representado utilizou indevidamente o nome e a logomarca do "Grupo Mantovani" para
promover a sua campanha eleitoral, infringindo as regras eleitorais que vedam a
vinculação de pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, conforme previsto no artigo 242
do Código Eleitoral. Pugna pelo provimento do recurso, com a imposição de multa de R$
50.000,00 aos recorridos.

Em contrarrazões (ID 43985403), Luiz Fernando Mantovani sustenta que não
houve qualquer associação ilícita entre a sua candidatura e o grupo empresarial que
controla, argumentando que os elementos visuais utilizados em sua campanha diferem
significativamente daqueles empregados pela empresa.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, a fim de que seja mantida a improcedência
da representação, afirmando que não há elementos suficientes para comprovar a
utilização indevida do patrimônio imaterial da empresa em favor da campanha do
representado (ID 44015608).

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 44137363 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

A controvérsia principal recai sobre a suposta utilização indevida da marca
"Grupo Mantovani" nas peças publicitárias da campanha de Luiz Fernando Mantovani,
candidato ao cargo de vice-prefeito no pleito de 2024, em afronta ao contido no artigo 242
do Código Eleitoral.

No que interessa, a sentença foi assim fundamentada (ID 43985391):

“(...)

No caso em questão, não há qualquer alegação ou prova na petição inicial
que indique a participação de MÁRCIO PACHECO nos fatos alegados, como
o uso irregular do nome e da logomarca do “Grupo Mantovani” para benefício
de sua campanha.

Não foi demonstrado que ele tinha conhecimento prévio dos fatos narrados,
tampouco que ele se beneficiou de alguma forma dos atos imputados.

Os fatos impugnados referem-se apenas ao candidato a vice-prefeito, LUIZ
FERNANDO MANTOVANI, estar se beneficiando de sua marca empresarial
para ressaltar seu próprio nome nas eleições, não o do candidato a prefeito,
MARCIO PACHECO.

Assim, ainda que ambos componham uma chapa única para a disputa
majoritária, os fatos apresentados na petição inicial não demonstram possível
vantagem pessoal de MARCIO PACHECO.

Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva de MÁRCIO PACHECO,
de modo a extinguir o feito, em relação a ele, sem julgamento do mérito.

No que tange ao representado LUIZ FERNANDO MANTOVANI, segue abaixo
julgamento de mérito.

3. DO MÉRITO

A questão central da presente representação é avaliar se houve o uso
indevido da marca "Grupo Mantovani" para fins de promoção eleitoral
do candidato Luiz Fernando Mantovani. Para tanto, é necessário verificar se a
utilização dos símbolos empresariais caracteriza uma propaganda eleitoral
irregular conforme o disposto no art. 36 da Lei nº 9.504/1997.

Conforme alega o representante, a utilização da logomarca do "Grupo
Mantovani" nos materiais de campanha de Luiz Fernando Mantovani teria
sido realizada com o intuito de confundir o eleitorado, associando a imagem
empresarial à candidatura. Entretanto, a análise das provas apresentadas,
especialmente as imagens anexadas aos autos, revela que há diferenças
significativas entre o logomarca utilizado pela empresa e aquele empregada
Num. 44137363 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06

na campanha eleitoral.

(...)

Conforme destacado pelo Ministério Público Eleitoral, a existência de
patrocínio ou apoio institucional, sem mais elementos que evidenciem a
finalidade eleitoral, não é suficiente para configurar propaganda eleitoral
irregular.

Ademais, a presença da logomarca do "Grupo Mantovani" em um monitor ao
fundo e no canto inferior do vídeo pode ser interpretada como parte do
patrocínio de um conteúdo jornalístico, sem que se demonstre claramente a
intenção de uso para fins eleitorais.

Conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manifestado
em casos similares, como no Recurso Eleitoral nº 060002607, é necessário
demonstrar que a propaganda tem um caráter eleitoral claro, vinculado à
promoção de candidatura. Na ausência dessa prova específica, a mera
utilização do nome empresarial não é suficiente para caracterizar a infração.
[1]

Em outro precedente o Recurso Eleitoral nº 29598, o TSE concluiu pela
inexistência de propaganda irregular quando a divulgação de marca ou nome
empresarial não possui qualquer conteúdo eleitoral explícito, tratando-se de
mera propaganda comercial.[2]

O exercício do poder de polícia pela Justiça Eleitoral deve ser realizado com
cautela e prudência, evitando intervenções que possam ser interpretadas
como censura prévia. Como mencionado por Rodrigo López Zilio, "o poder de
polícia preventivo deve ser exercido com extrema prudência, de modo a não
configurar censura prévia" (Direito Eleitoral, 7ª ed., Salvador: Juspodium,
2020, p. 423).

Diante da análise das provas apresentadas e considerando a jurisprudência
dominante do TSE, não há elementos suficientes para se concluir pela
caracterização de propaganda eleitoral irregular.

A utilização do nome "Grupo Mantovani" não se revela, por si só, como uma
tentativa de confundir o eleitorado ou de angariar votos de maneira ilícita,
considerando que os elementos gráficos e contextuais do material de
campanha diferem da logomarca empresarial.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço a ILEGITIMIDADE PASSIVA do representado
MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS e JULGO EXTINTO O PROCESSO
com relação a ele, sem julgamento do mérito, na forma do inciso VI do artigo
485 do Código de Processo Civil.

No mérito, JULGO IMPROCEDENTE a representação eleitoral interposta
Num. 44137363 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06

contra LUIZ FERNANDO MANTOVANI”.

O recorrente alega que a identidade visual da empresa teria sido utilizada
para criar uma falsa percepção de apoio da entidade empresarial ao candidato, violando o
supracitado artigo 242 do Código Eleitoral, que proíbe o uso de recursos publicitários que
possam criar artificialmente estados emocionais ou passionais no eleitorado.

Aponta o recorrente que a marca do grupo Mantovani é a seguinte:

Ainda, afirma que as imagens da campanha são as seguintes:

Sobre o tema, o artigo 242 do Código Eleitoral assim prevê:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua
nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou
passionais. (Redação dada pela Lei nº 7.476, de 15.5.1986)

O dispositivo legal proíbe expressamente o uso de meios publicitários que
busquem manipular artificialmente o eleitor, criando "estados mentais, emocionais ou
passionais" que possam influenciar suas decisões de forma inadequada ou exagerada.

Ocorre que, nos termos do art. 10, § 1º e 1º-A, da Resolução nº 23.610/2019
do TSE:

§ 1º A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar,
artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais
não pode ser interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das
candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se
proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e expressão.

§ 1º-A. A vedação prevista no caput deste artigo incide sobre o uso de
ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos,
representações ou outras mídias destinadas a difundir fato falso ou
gravemente descontextualizado sobre candidatas, candidatos ou sobre o
processo eleitoral.

Num. 44137363 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06

Nesse sentido, tem-se que “O art. 242 do Código Eleitoral deve ser aplicado
com cautela, observando-se em regra a livre manifestação do pensamento (art. 4º, IV, da
CF/88) haja vista o momento histórico de sua edição (1965) e, ainda, porque estados
mentais, emocionais e passionais são intrínsecos à propaganda. De outra parte, porém,
impõe-se coibir a prática de atos que de algum modo possam desvirtuar de forma
ilegítima a livre escolha do eleitor”. (TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060068710, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico,15/03/2023).

Ademais, o TSE já definiu que:

ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. CANDIDATO A PRESIDENTE
DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. RÁDIO.
SUPOSTA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA, MEDIANTE
VEICULAÇÃO DE FALAS ALEGADAMENTE DESCONTEXTUALIZADAS.
PRONUNCIAMENTOS ANTIGOS, QUE SÃO DE CONHECIMENTO
PÚBLICO. MUDANÇA DE POSICIONAMENTO PELO CANDIDATO.
VIOLAÇÃO AO ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997 E AO ART. 242 DO CÓDIGO
ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.

1. Nos termos do art. 10, § 1º, da Res.-TSE no 23.610/2019, "a restrição
ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser
interpretada de forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou
embaraçar a crítica de natureza política, devendo-se proteger, no maior
grau possível, a liberdade de pensamento e expressão".

2. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada na perspectiva da parte final
do caput do art. 242 do Código Eleitoral, é no sentido de que tal dispositivo
não pode ser interpretado como impeditivo à crítica de natureza política,
mesmo que dura e ácida, mas que é inerente ao próprio debate eleitoral e,
como consequência, ao próprio regime democrático.

3. A aplicação da norma proibitiva do art. 242 do CE é cabível apenas em
hipóteses excepcionalíssimas, sob pena de esvaziamento completo, ao
fim e ao cabo, de toda e qualquer propaganda eleitoral, naturalmente
vocacionada a despertar sentimentos e emoções, já que a escolha
eleitoral nem de longe pode ser qualificada como puramente racional.
Precedentes.

4. (...)

8. Qualquer intervenção judicial no livre mercado de ideias políticas e
eleitorais deve ser excepcionalíssima, minimalista e necessariamente
cirúrgica, sob pena de inconstitucional cerceamento do próprio direito à
livre informação pelo eleitor.

(...)
Num. 44137363 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06

(Referendo no Direito de Resposta nº060151631, Acórdão, Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/10/2022
- grifamos).

Assim, de um lado o TSE estabeleceu que estados mentais, emocionais e
passionais são intrínsecos a toda propaganda, inclusive à eleitoral, razão pela qual a
aplicação do normativo em análise deve ser feita de forma cautelosa, sob pena de
esvaziamento da propaganda eleitoral, por outro, avulta que a concepção de propaganda
capaz de fazer o eleitor acreditar, de forma desvirtuada e/ou descontextualizada, em fatos
ali postos, importaria em influenciar a sua vontade de forma viciada, o que atrairia a tutela
jurisdicional eleitoral.

Apesar de bastante cautela, portanto, na aplicação dos referidos dispositivos,
a jurisprudência do TSE tem apreendido que a utilização da propaganda que emprega
meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais com a utilização de propaganda em áudio e vídeo editados, de
conteúdo ofensivo à imagem e honra de determinado candidato, é capaz de criar no
eleitor a impressão de que tais fatos são verdadeiros e influenciar a sua liberdade de
escolha.

Importante frisar que, na espécie, não foram utilizados áudios ou vídeos
editados ou manipulados, tampouco houve a veiculação de propaganda com cunho
ofensivo à imagem e honra de outros candidatos ao pleito.

Assim, como bem pontuado pelo Ministério Público Eleitoral de origem “a
existência dos logos é incontroversa. A celeuma reside na definição do caráter eleitoreiro
ou comercial da marca, bem como no estabelecimento da responsabilidade por sua
instalação”.

Da análise da rede social do recorrido, @fernando.mantovani.3, é possível
constar que as publicações de campanha diferem da identidade visual da empresa, cuja
logomarca foi acima colacionada, como bem se observa:

Das provas apresentadas, incluindo as imagens das publicações
mencionadas pelo recorrente, denota-se que, embora haja similaridades entre as marcas,
as diferenças de design e conteúdo são suficientes para afastar a configuração de
propaganda irregular.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reforça essa interpretação ao
exigir prova inequívoca de que a utilização da marca tinha a intenção específica de
confundir o eleitor ou de promover a candidatura de forma ilícita, o que não restou
demonstrado nos autos.

Além disso, conforme analisado na sentença de primeiro grau, as postagens
nas redes sociais e demais materiais apresentados não indicam claramente uma
associação entre o grupo empresarial e a candidatura, sendo necessária uma prova
Num. 44137363 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06

robusta para que se configure a propaganda irregular. A utilização do nome "Grupo
Mantovani", por si só, não é suficiente para confundir o eleitorado, e as diferenças visuais
observadas entre os materiais de campanha e a identidade visual do grupo empresarial
afastam a configuração de ilicitude.

Conforme destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a mera
coincidência do nome empresarial com o nome do candidato não é suficiente para
caracterizar a infração eleitoral. Veja-se:

“(...)

Ademais, com relação às imagens que mostram o logotipo do "Grupo
Mantovani" ao lado do nome "Fernando Mantovani", não há demonstração de
uma associação direta e inequívoca com a promoção da candidatura, uma
vez que a marca aparece de forma isolada, sem menção expressa ao pleito
eleitoral.

Da mesma forma, no que concerne às postagens no Instagram, a presença
do logotipo do "Grupo Mantovani" em um contexto desvinculado da
candidatura de Luiz Fernando Mantovani não configura, por si só,
propaganda eleitoral irregular.

Essas divergências são relevantes, pois a simples coincidência de nome, sem
provas adicionais que indiquem a intenção deliberada de confundir o eleitor,
não é suficiente para configurar uma irregularidade eleitoral.

Assim, compreende-se que a aferição de irregularidade eleitoral demandaria
a demonstração de que o uso do logotipo teve como objetivo promover a
candidatura ou influenciar o eleitorado, o que não foi comprovado nos autos.”.

Deste modo, mister o desprovimento do recurso com a manutenção da
sentença que julgou improcedente a presente representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto por RENATO DA SILVA, para o fim de
manter hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel, que
julgou improcedente a representação eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44137363 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600380-40.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: RENATO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, ANDRE ALVES DE DEUS - PR60357,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS -
Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A -
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO MANTOVANI - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A,
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - PR54148-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137363 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 17:49:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101517494185300000043087599
Número do documento: 24101517494185300000043087599
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:46:06